Tribunal: TJDFT
Processo: 0024033-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
D E C I S Ã O O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos sucessores/herdeiros do credor MURILO EVANGELISTA DIAS e expediu a requisição retificadora de id 19997796. Assim, diante do conteúdo da requisição retificadora supramencionada, determino a retificação do presente precatório com a finalidade de incluir os sucessores/herdeiros: 1. ROSAINE DA SILVA DIAS - CPF 351.548.101-04 - 50% 2. RONALDO DA SILVA DIAS - CPF 297.575.921-53 - 50% Promova a Secretaria da COORPRE o cadastro dos sucessores mencionados no Processo Judicial Eletrônico - PJe. Conforme o despacho de ID 18389925, destaco que ROSAINE DA SILVA DIAS está incluída na relação de credores do 3o Acordo Direto. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto